Tribunal: STF
Processo: RE 1523190
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 50, p. 1-5) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E, POR CONSEQUÊNCIA, REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA. ACOLHIMENTO. TIPO PENAL QUE NÃO PADECE DE QUALQUER VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE, TRATANDO-SE DE LEI PENAL EM BRANCO (HETEROGÊNEA), A QUAL PODE SER COMPLEMENTADA POR ATO NORMATIVO DE NATUREZA JURÍDICA DIVERSA, INCLUSIVE ORIUNDO DE OUTRO ÓRGÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(eDOC 50, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 64, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 77, p. 1-46), “já que entende ter o v. acórdão recorrido contrariado dispositivos constitucionais, mais especificamente os incisos II e XXXIX do seu art. 5º”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 75, p. 1-52).



    O Vice-Presidente do TJ/SC admitiu os citados recursos (eDOCs 87 e 90). 



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 2.115.880/SC (eDOC 106, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 115, p. 1). 



     Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 234.054/PR (certidão; eDOC 129, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 121, p. 1-6). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 121, p. 1-6):



    “(...)



    7. O recurso não merece prosperar. 



    8. Observe-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão atacado, fls. 324/326, que decidiu pelo recebimento da denúncia, e determina o prosseguimento da ação penal contra o recorrente: 



    ‘O Ministério Público, conforme relatado, objetiva a reforma da decisão recorrida para que a denúncia oferecida contra o réu Jones José Padilha, por infração ao art. 324 do Código Penal Militar, seja devidamente recebida e processada. 



    A pretensão deve prosperar. 



    Na origem, o magistrado declarou a inconstitucionalidade parcial do preceito incriminador (CPM, art. 324), em razão de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que possui elementares dependentes de complementação infralegal, especificamente as expressões regulamento ou instrução (norma penal em branco heterogênea). Nesse contexto, fundamentou que ‘regulamentos’ ou ‘instruções’, por não serem textos legais, emanados de uma fonte legislativa legítima, mas normas administrativas do âmbito interno da corporação militar, não podem prever e definir condutas delituosas, tal como a conduta ora analisada, consistente no não acionamento de câmera individual, sob pena de afronta direta ao princípio constitucional da legalidade, que estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina’. 



    Pois bem. 



    A utilização da técnica da lei penal em branco é uma realidade na tipificação delituosa do moderno direito penal, ‘isso porque é forçoso reconhecer que alguns âmbitos de profundo interesse da sociedade (...) são dotados de tal volatividade, que não é possível o emprego do instrumental legislativo para manter a legislação adequada à realidade social’ (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral, editora Atlas, 2015, pg. 184). 



    O que se exige, para que não haja ofensa ao princípio da legalidade (CRFB/88, art. 5º, XXXIX), é que a técnica de tipificação em apreço não constitua em uma verdadeira delegação a órgão não legiferante (de natureza administrativa) para a eleição e delineamento básico do comportamento incriminado, devendo, por isso, sua atuação ficar contida e restrita à complementação do texto legal. 



    Um caso emblemático e trivial, para se ter um exemplo, é o da Lei n. 11.343/06, em que a relação das ‘drogas’ é feita pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. 



    No que diz respeito ao artigo 324 do Código Penal Militar, imputado a Jones José Padilha, ora recorrente, a situação não é diferente. Dispõe o referido artigo: 



    Art. 324 - Deixar, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar.



    Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano. 



    A conduta, percebe-se, está perfeitamente identificada e especificada em seus componentes básicos no preceito primário da norma penal e consiste na inobservância de lei, regulamento ou instrução, no exercício da função, ‘dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar’. 



    Aqui, para o que interessa, o réu deixou de observar instrução constante no ‘Procedimento Operacional Padrão – POP, nº 201.1.8., referente à utilização de câmera policial individual’, dando "causa à pratica de ato prejudicial à administração militar, porquanto não realizou a gravação integral da ocorrência e impediu a correta apuração de denúncia realizada por Alexsandro Muscopf (de fls. 5 da 'Petição Inicial 1', do ev. 01, dos autos originários), acerca de possíveis irregularidades cometidas pelos policias militares quando do atendimento da abordagem policial que culminou na sua prisão e apreensão de substâncias ilícitas, isto é, realizando a gravação de apenas partes das diligências policiais’. 



    A denúncia, percebe-se, atende a todos os pressupostos e requisitos legais para que seja recebida e processada, visto que imputou ao réu, com todas as suas circunstâncias, fato que encontra subsunção a arquétipo legal incriminador com compatibilidade constitucional. 



    Aliás, esta Câmara possui entendimento consolidado no sentido de que ‘O crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício constitucional, tratando-se de norma penal em branco que pode ser complementada por ato normativo de natureza jurídica diversa proveniente de outro órgão’ (Recurso em Sentido Estrito n. 5014743- 70.2021.8.24.0091, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 25/08/23). 



    Também desta Câmara, o Recurso em Sentido Estrito n. 5007496- 67.2023.8.24.0091, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, julgado em 27.6.23: 



    (...)



    No mesmo sentido, a Terceira e Quarta Câmaras desta Corte de Justiça já deliberaram pela constitucionalidade do disposto no art. 324 do Código Penal Militar, com o consequente recebimento da denúncia (vide: RESE n. 5005258-75.2023.8.24.0091, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 18-05-2023; RESE 5004611-80.2023.8.24.0091, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 30.5.23).



    Por essas razões, acolhe-se o pleito do Ministério Público, a fim de afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 324 do Código Penal Militar e, em consequência, receber a exordial acusatória oferecida em face de Jones José Padilha (enunciado de súmula 709 do STF). 



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia oferecida contra Jones José Padilha por suposta prática do delito capitulado no art. 324 do Código Penal Militar.’  



    9. O recorrente alega afronta aos princípios da legalidade e anterioridade da lei penal pelo acórdão recorrido, que afastou a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar declarada pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a norma penal em branco está devidamente complementada pelo normativo infralegal, que determina a utilização de câmeras corporais, qual seja, o Procedimento Operacional Padrão n. 201.1.8 da Polícia Militar de Santa Catarina. 



    10. A Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que, a apontada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inciso II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, encontra óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: ‘recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 



    11. Acrescente-se, ainda, que é incontroverso no caso concreto que, as normas legais e regulamentares, tanto o art. 324 do Código Penal Militar quanto o regulamento da Polícia Militar catarinense, estabelecem a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais individuais (Procedimento Operacional Padrão n. 201.1.8), estavam em plena vigência, e eram de conhecimento do recorrente, quando descumpriu o regramento, não sendo possível cogitar-se de afronta ao princípio da anterioridade da lei penal. 



    12. Por fim, ainda que assim não entenda, sobressai que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar. Nesse sentido, ad exemplum, a seguinte decisão monocrática, semelhante ao presente caso: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 324 DO CPM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.’ (ARE 151159, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 19/09/2024, Publicação: 20/09/2024)



    13. Por conseguinte, o v. acórdão hostilizado não merece reparo.” (eDOC 121, p. 2-5; grifos originais e nossos)



    Menciono, ainda, no mesmo sentido: ARE 1.511.596/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.9.2024; RE 1.520.374/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.11.2024; dentre outros. 



    Do exposto, nego seguimento ao presente RE (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente